Tribunal: CARF
Processo: 12448.922186/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.922186/2012-21
ACÓRDÃO
9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COCA COLA CONCENTRADOS E REFRIGERANTES LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO
MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório (Súmula CARF no 168). Se o erro cometido impediu a análise do
direito creditório em seus reais contornos, os autos devem retornar à
Unidade de Origem para esse exame mediante prolação de despacho
decisório complementar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos à Unidade de Origem
para prosseguimento da análise do mérito mediante prolação de despacho decisório
complementar, com reinício do rito processual. Votaram pelas conclusões, quanto ao
conhecimento, os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior e Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
2
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COCA COLA CONCENTRADOS E
REFRIGERANTES LIMITADA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1002-
002.365, na sessão de 16 de setembro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro
Fellipe Honório Rodrigues da Costa e acompanhada pela conselheira Miriam Costa
Faccin e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin, que lhe deram provimento.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de CSLL,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
O litígio decorreu de indeferimento de pedido de restituição e não homologação de
compensações declaradas com saldo negativo de CSLL apurado no 3o trimestre de 2010, vez que a
Contribuinte informou saldo a pagar, neste período, em DIPJ. A autoridade julgadora de 1a
instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 75/80). O Colegiado a
quo, por sua vez, rejeitou a conversão do julgamento em diligência proposto pela minoria dos
Conselheiros, e manteve o indeferimento da restituição e não homologação das compensações,
rejeitando as alegações da Contribuinte no sentido de que teria pago a CSLL apurada no 3o
trimestre de 2010, e que as retenções sofridas na fonte teriam se convertido em saldo negativo (e-
fls. 106/111).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
3
Cientificada em 15/03/2023 (e-fl. 119), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 20/03/2023 (e-fls. 123/162), os quais foram rejeitados em exame de admissibilidade, nos
seguintes termos:
Cientificada dessa decisão, opôs os Embargos de Declaração cuja admissibilidade
ora se encontra sob exame, em que alega a existência de omissão na decisão
recorrida, nos seguintes termos:
Silenciou essa e. Turma, entretanto, a respeito do argumento subsidiário
formulado pela contribuinte em seu recurso, de que houve um erro de
preenchimento, ao se chamar de saldo negativo o que seria simples
pagamento a maior e que esse erro de preenchimento não poderia
impedir o reconhecimento do crédito, na esteira da jurisprudência do
CARF.
Requer-se, assim, o acolhimento destes embargos de declaração, para
sanar a omissão apontada.
(os destaques são do original)
Todavia, o Colegiado efetivamente se manifestou quanto a essa alegação,
conforme evidencia o seguinte excerto extraído do voto condutor da decisão
embargada:
Certamente, meros erros materiais de preenchimento da declaração não
podem impedir o reconhecimento de um direito. Mas não é disto que se
trata os presentes autos. A recorrente apresentou declaração de
compensação afirmando possuir saldo negativo de CSLL, o que se verificou
não conferir com a realidade.
Como se constata no parágrafo acima reproduzido, a alegação de que teria havido
um mero erro de preenchimento da declaração foi apreciada, e a Recorrente se
vale da via estreita dos embargos de declaração para demonstrar sua irresignação
com o que restou decidido.
Ante o exposto, como inexiste no Acórdão o vício apontado pela Embargante,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração. (destaques do original)
A Contribuinte teve ciência desta rejeição em 05/07/2023 (e-fl. 174) e interpôs
recurso especial em 13/07/2023 (e-fl. 178/189) no qual arguiu divergência admitida no despacho
de exame de admissibilidade de e-fls. 193/199, do qual se extrai:
O presente processo trata de declarações de compensação (PER/DCOMPs) em
que o contribuinte pretendeu utilizar um alegado crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do 3o trimestre do ano-calendário
de 2010, no valor de R$ 5.354,34, para compensar com débitos próprios.
A Delegacia de origem não homologou a compensação, por concluir que não tinha
sido apurado saldo negativo de CSLL para o referido período, uma vez que
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
4
constava contribuição social a pagar na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), no valor de R$ 3.575,77.
Desde a manifestação de inconformidade, o sujeito passivo vem procurando
demonstrar que houve efetivamente um pagamento a maior/indevido para a CSLL
no referido período de apuração.
Mas tanto a decisão de primeira instância administrativa, quanto a de segunda
instância (acórdão ora recorrido), mantiveram a negativa em relação às
compensações.
E nesta fase de recurso especial, o recorrente alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre o erro no
preenchimento do PER/DCOMP, erro esse que, segundo o recorrente, não poderia
ser obstáculo à compensação.
Para a admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1401-003.893 e 9101-
004.200, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
A situação examinada pelo acórdão recorrido não corresponde propriamente às
retratadas na Súmula CARF no 175, aquelas em que o contribuinte erra ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP, informando crédito a título
de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ/CSLL, em vez de
informar crédito de saldo negativo correspondente à mesma estimativa.
Mesmo assim, há semelhanças entre as situações examinadas no acórdão
recorrido e nos paradigmas, as quais justificam o reconhecimento da divergência
alegada.
Conforme registra o recorrente, ele reivindicou crédito a título de saldo negativo
de CSLL, quando o crédito decorria de simples pagamento indevido de CSLL.
O acórdão recorrido explicita que o contribuinte apurou na DIPJ uma CSLL devida
de R$ 8.930,11; que ele computou retenção no valor de R$ 5.354,34; e que
apurou, portanto, CSLL a pagar no valor de R$ 3.575,77.
O acórdão recorrido também registra que o contribuinte enviou uma outra
DCOMP (no 40025.94597.131010.1.3.03-9330) antes do vencimento do tributo, e
também antes do envio da DCOMP que vem sendo analisada nestes autos; e que
com essa DCOMP anterior, o contribuinte quitou o montante de R$ 8.930,11, ou
seja, a própria CSLL devida, e não a CSLL a pagar.
O que o contribuinte vem pleiteando é o reconhecimento de um crédito por
pagamento indevido (ou a maior que o devido) no valor de R$ 5.354,34. Ele
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
5
argumenta que o que houve foi apenas um erro na indicação da natureza do
crédito, destacando que as duas naturezas de origem do crédito — a indicada na
DCOMP e a correta — pertencem a um mesmo período de apuração e referem-se
a um mesmo tributo, exatamente as circunstâncias dos casos paradigmas, e que
motivaram aquelas decisões.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que a linha de interpretação adotada pelos paradigmas, se
aplicada ao caso destes autos, também levaria ao reconhecimento de um erro de
fato no preenchimento da DCOMP, e à sua superação.
Desse modo, proponho que também seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
do sujeito passivo.
Aduz a Contribuinte que requereu a restituição de saldo negativo de CSLL apurado
no 3o trimestre de 2010, no valor de R$ 5.354,34, e na sequência transmitiu duas Declarações de
Compensação - DCOMP, para utilização deste crédito. O direito creditório, porém, não foi
reconhecido porque informado, em DIPJ, CSLL a pagar no período.
Diz que não negou a apuração de saldo a pagar de R$ 3.575,77, mas alegou, desde a
manifestação de inconformidade, dentre outros aspectos, que teria errado ao informar a natureza
do crédito, que não corresponderia a saldo negativo, mas sim a pagamento indevido, vez que a
CSLL apurada no período, no valor de R$ 8.930,11, foi liquidada mediante DCOMP transmitida em
13/10/2010, apesar da existência de retenções na fonte, incontestes, de R$ 5.354,34. Portanto,
frente o débito de R$ 3.575,77, a contribuinte pagou mediante compensação R$ 8.930,11,
resultando num indébito de exatos R$ 5.354,34.
A Fiscalização não teria identificado saldo negativo no período, apesar de ter
recolhido mais que o devido. Assim, o fato de ter denominado o crédito a ser compensado de saldo
negativo, impediria o acolhimento do pleito. A autoridade julgadora de 1a instância insistiu que, a
despeito da demonstração do pagamento a maior, “tal fato não tem o condão de alterar o
resultado do período de apuração do trimestre em tela (CSLL a pagar), podendo resultar em
pagamento indevido ou a maior, tipo de crédito que não foi demandado pelo contribuinte”.
Argumenta que deduziu subsidiariamente em seu recurso voluntário o erro no
preenchimento da declaração, e que este, devidamente comprovado, não poderia impedir a
apreciação da declaração de compensação, nos termos do art. 147, §2o do CTN. Contudo, o
Colegiado a quo, por voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário por entender,
novamente, que inexistira saldo negativo a ser restituído.
Entende que a decisão recorrida está viciada quando conclui inexistir o erro porque
a contribuinte afirmou (erradamente) que possuiria saldo negativo de CSLL, vez que o erro era
justamente indicação incorreta do que seria simples indébito de recolhimento indevido. Descreve
os embargos opostos e sua rejeição sob a premissa de que a alegação de erro de preenchimento
teria sido apreciada, e conclui que o acórdão recorrido contraria pacífica jurisprudência desse
Conselho, no sentido de que o erro na denominação da natureza do crédito – se indébito ou saldo
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
6
negativo – não poderia impedir o exame da declaração do contribuinte, como será demonstrado
adiante.
Afirma o prequestionamento da matéria, mormente em face da leitura do acórdão
recorrido conjugado com a decisão que rejeitou os embargos de declaração, e passa a defender o
provimento do recurso especial inicialmente com base nos paradigmas no 1401-003.983, que
reconheceu “a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado”, não podendo o erro de
preenchimento da denominação do crédito constituir impasse insuperável, “sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei”.
Observa que a situação tratada no paradigma seria inversa à presente, porque
denominado de indébito de IRRF o que seria saldo negativo, mas isto não invalida a similitude
fática, vez que o equívoco residiria na denominação da natureza jurídica da origem do crédito.
Indica, também, o paradigma no 9101-004.200, no qual a CSRF concluiu que a
indicação errônea, na DCOMP, de que a contribuinte estaria pretendendo compensar pagamento a
maior de estimativa ao invés de saldo negativo não poderia inviabilizar o exame do pleito, por não
representar uma mudança do direito creditório, impondo-se, assim, o retorno dos autos à DRF,
para exame da compensação. Do inteiro teor do acórdão extrai a conclusão de que o erro na
hipótese inversa à presente “não pode ser obstáculo ao pleito do contribuinte”, e observa que se
tem em consideração de que as duas naturezas de origem do crédito – a indicada na DCOMP e a
correta – pertencem a um mesmo período anual e referem-se a um mesmo tributo, o que em tudo
se assemelha ao presente caso.
Invoca a Súmula CARF no 175 e pede que o recurso especial seja conhecido e
provido, para anular as decisões anteriores e determinar que a DRF reexamine a compensação,
ultrapassando o aspecto meramente formal da nomenclatura do requerimento.
Os autos foram remetidos à PGFN em 28/11/2023 (e-fl. 200), e retornaram em
05/12/2023 com contrarrazões (e-fls. 201/212), nas quais a PGFN refuta a arguição de vício formal
do despacho decisório que deixou de contemplar a DCOMP no 40025.94597.131010.1.3.03-9330,
bem como a arguição de nulidade de tal despacho por ausência de exposição dos motivos pelos
quais a homologação e restituição foram indeferidos, destacando que houve intimação prévia para
saneamento da divergência constatada entre a DIPJ e a DCOMP. Adiciona que:
26. Por outro lado, o contribuinte apurou em sua DIPJ/2011, ano-calendário 2010,
ND 1499614, contribuição social a pagar no valor de R$ 3.575,77 para o 3o
trimestre de 2010, resultado da diferença entre a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, no aporte de R$ 8.930,11, e o montante da CSLL Retida na Fonte,
no valor de R$ 5.354,34. Considerando que sequer a recorrente contesta estes
cálculos ou traz documentos aptos a comprovar erro de preenchimento em sua
DIPJ, deve ser mantida na íntegra a decisão combatida.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
7
27. Convém ressaltar que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova
compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou
modificativo do direito conforme se depreende do artigo 16, caput, III, do Decreto
n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no
âmbito federal e do artigo 373 do CPC, vigente à época do protocolo da
impugnação. No mesmo sentido dispõe também o CPC, em seu artigo 336.
28. Importa ressaltar ainda que caso a CSLL devida no 3o trimestre de 2010 tenha
sido compensada ou paga a maior, como intenta demonstrar o recorrente, tal fato
não tem o condão de alterar o resultado do período de apuração do trimestre em
tela (CSLL a pagar), podendo resultar em pagamento indevido ou a maior, tipo de
crédito que não foi demandado pelo contribuinte no PER/DCOMP no
32464.23347.261010.1.2.03-6187.
Requer, assim, que o recurso especial seja improvido.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Inicialmente observe-se que a divergência jurisprudencial suscitada pela
Contribuinte não diz respeito ao argumento primário de sua defesa em manifestação de
inconformidade e em recurso voluntário – nos quais discutia a validade dos atos de indeferimento
do pedido de restituição e de não homologação das compensações -, mas à sua defesa
subsidiária, no sentido de que caso se admitisse que seu direito creditório não corresponderia a
saldo negativo, e sim pagamento a maior de CSLL, este erro na informação da origem do crédito
não poderia obstaculizar a apreciação de seu direito.
Como relatado, a Contribuinte pleiteou a restituição de direito creditório a título de
CSLL apurado no 3o trimestre/2010 no valor de R$ 5.354,34, informando tratar-se de saldo
negativo formado por retenções na fonte de mesmo valor, e destinou este indébito a
compensações. Diante da constatação, expressa em despacho decisório de indeferimento da
restituição e de não homologação das compensações, de que a DIPJ do período apontava saldo a
pagar de R$ 3.575,77, a Contribuinte, em primeira linha argumentativa de defesa, apontou que a
DCOMP no 40025.94597.131010.1.3.03-9330 fora desconsiderada na análise do direito creditório
em questão, e por meio desta fora liquidada a CSLL apurada no período, infirmando o alegado
saldo a pagar.
A autoridade julgadora de 1a instância concluiu, porém, que:
Quanto ao PER/DCOMP no 40025.94597.131010.1.3.03-9330, este encontra-se
lastreado no saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2010, crédito divergente
daquele em litígio nestes autos. Nota-se que neste documento o contribuinte
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
8
compensa débito de CSLL com período de apuração 3o trimestre de 2010, fato
que reforça inclusive a alegação da autoridade administrativa de que para este
período foi apurada contribuição social a pagar e não saldo negativo desta
contribuição.
Em recurso voluntário, a Contribuinte adicionou inexistir legislação que obrigue a
dedução da retenção na fonte antes do pagamento do tributo, e que a liquidação da CSLL apurada
de R$ 8.930,11 evidenciaria saldo negativo no exato montante das retenções realizadas pelas
fontes pagadoras (R$ 5.354,34). E subsidiariamente defendeu, como relatado no acórdão
recorrido, que meros erros de preenchimento da DCOMP não devem ser opostos como obstáculo
ao reconhecimento do direito dos contribuintes.
O voto condutor do acórdão recorrido observou que:
A recorrente somente esclareceu plenamente a origem do seu alegado crédito
apenas
perante este CARF,
detalhando
a
relação entre
a DCOMP
40025.94597.131010.1.3.03-9330 e a apuração do saldo negativo de CSLL do 3o
trimestre de 2010, aqui analisado.
Afirma agora a recorrente que seu crédito não decorre de saldo negativo de CSSL,
mas sim de pagamento a maior de CSLL. Alega que o valor devido de CSLL de R$
8.930,11 havia sido pago por meio da DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330
pois a retenção de CSLL não teria sido informada na DIPJ.
Podemos ver na Ficha 17 (e-fls. 98) que o valor de R$ 8.930,11 pago mediante
DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330 se trata do montante devido do
tributo, e não o valor a pagar. A recorrente claramente confunde os conceitos de
tributo devido e tributo a pagar, o que inclusive justifica a transmissão da DCOMP
40025.94597.131010.1.3.03-9330, enviada eletronicamente no dia 13/10/2010,
antes do vencimento do tributo (29/10/2010).
Na sua DIPJ (e-fls.98), a CSLL devida foi calculada no valor de R$ 8.930,11 (paga via
DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330), enquanto quea retenção de R$
5.354,34 foi devidamente computada na linha 79 da ficha 17. O resultado deste
operação não poderia ser outro senão o valor de R$ 3.575,77 a pagar.
Vejo que a análise eletrônica não poderia ser outra, pois computando-se ou não a
retenção de R$ 5.354,34, a recorrente teria CSLL a pagar, ou seja, R$ 3.575,77 ou
R$ 8.930,11 (no caso de não considerar a retenção). Logo, não há saldo negativo
de CSLL, que a própria recorrente admite.
Certamente, meros erros materiais de preenchimento da declaração não podem
impedir o reconhecimento de um direito. Mas não é disto que se trata os
presentes autos. A recorrente apresentou declaração de compensação afirmando
possuir saldo negativo de CSLL, o que se verificou não conferir com a realidade.
A afirmação de que “não há norma legal que defina explicitamente que a dedução
da retenção na fonte vem antes do pagamento” e toda a discussão que se segue a
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
9
esta frase na –fls. 86 demonstra visível desconhecimento quanto à forma de
apuração da CSLL e o IRPJ.
O valor devido de CSLL e IRPJ pode ser deduzido do montante retido na fonte
destes tributos, inclusive é o prescreve o parágrafo único do artigo 67 da IN
1700/17 citado pela recorrente, que afirma inicialmente que “Para efeitos de
determinação do saldo da CSLL a pagar ou a ser restituída ou compensada” a
pessoa jurídica poderá “deduzir da CSLL devida” a “CSLL paga ou retida na fonte”.
Alega a recorrente que a expressão “CSLL paga” seria a CSLL a pagar ao final do
período. Assim, não haveria ordem para abatimento da retenção da contribuição.
Trata-se de claro equívoco.
A “CSLL paga” do inciso II é toda contribuição paga e não o tributo a pagar ao final
do período, até porque todo este abatimento serve apenas para apurar a CSLL “a
pagar ou a ser restituída ou compensada”.
Observe-se que a DCOMP aqui analisada, 32464.23347.261010.1.2.03-618 foi
transmitida em 26/10/2010, enquanto que a DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-
9330 foi transmitida treze dias antes, em 13/10/2010.
Portanto, diante da evidente inexistência de saldo negativo de CSLL, voto pela
improcedência do recurso voluntário. (destaques do original)
Destaca-se, nestes termos, a conclusão de que a recorrente apresentou declaração
de compensação afirmando possuir saldo negativo de CSLL, o que se verificou não conferir com a
realidade, e a negativa de provimento ao recurso voluntário diante da evidente inexistência de
saldo negativo de CSLL. Apontada omissão, em sede de embargos de declaração, acerca do
argumento subsidiário de defesa, no sentido de que houve um erro de preenchimento, ao se
chamar de saldo negativo o que seria simples pagamento a maior e que esse erro de
preenchimento não poderia impedir o reconhecimento do crédito, na esteira da jurisprudência do
CARF, o Presidente do Colegiado apontou que a questão foi apreciada no seguinte ponto do voto
condutor do acórdão embargado:
Certamente, meros erros materiais de preenchimento da declaração não podem
impedir o reconhecimento de um direito. Mas não é disto que se trata os
presentes autos. A recorrente apresentou declaração de compensação afirmando
possuir saldo negativo de CSLL, o que se verificou não conferir com a realidade.
Infere-se, daí, o prequestionamento acerca do impedimento ao reconhecimento do
crédito se o sujeito passivo apresentou DCOMP afirmando possuir saldo negativo de CSLL que não
existe, e isso num contexto em que a Contribuinte alegou, subsidiariamente, tratar-se de
pagamento a maior de CSLL, como acima transcrito e abaixo reiterado:
Afirma agora a recorrente que seu crédito não decorre de saldo negativo de CSSL,
mas sim de pagamento a maior de CSLL. Alega que o valor devido de CSLL de R$
8.930,11 havia sido pago por meio da DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330
pois a retenção de CSLL não teria sido informada na DIPJ.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
10
De fato, os argumentos deduzidos para negativa de provimento ao recurso
voluntário prestaram-se, apenas, a afirmar que não houve saldo negativo de CSLL apurado no 3o
trimestre/2010 e nada foi dito para negar a existência do direito creditório sob a forma de
pagamento indevido. Deduz-se, daí, que o Colegiado a quo não admitiu a retificação da origem do
direito creditório, num contexto em que os argumentos de defesa da Contribuinte indicavam que
crédito de mesmo tributo (CSLL), de mesmo valor (R$ 5.354,34) e referente ao mesmo período de
apuração (3o trimestre de 2010), existiria ainda que sob a classificação de pagamento indevido, e
não de saldo negativo.
Sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial resta validamente demonstrado em face do
paradigma no 9101-004.200, que analisou situação fática semelhante e determinou a análise do
direito creditório considerando-se a origem que deixou de ser informada por erro, muito embora
o erro tenha ocorrido de forma inversa à presente, apontando-se direito creditório a título de
pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria saldo negativo.
De fato, como bem demonstra a Contribuinte em seu recurso especial, as premissas
para a decisão do paradigma estão calcadas na razoabilidade da dúvida por ocasião do
preenchimento da demonstração do direito creditório e na equivalência do tributo e do período
de origem do indébito. Estes trechos bem representam os fundamentos adotados por este
Colegiado no paradigma:
O que há no presente caso não é propriamente uma pretensão de mudança do
direito creditório, mas sim o aproveitamento de uma parte do crédito, e não do
todo, o que não pode prejudicar a caracterização do indébito, porque mesmo no
caso de se verificar direito creditório decorrente da estimativa em si (parte),
caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo quando há excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso
resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Importante distinguir o presente caso daquelas situações em que se pretende
mudar o período de apuração do saldo negativo, situação, esta sim,
caracterizadora de uma efetiva inovação no direito creditório, já que o saldo
negativo de um ano não tem nenhuma relação com o saldo negativo de outro
ano.
Diferentemente é o que ocorre entre uma estimativa e o saldo negativo formado
por ela, eis que guardam relação de parte e todo, com elementos constitutivos
comuns.
No paradigma no 9101-004.200 constata-se que o indébito utilizado em
compensação é menor que o alegadamente existente, vez que as estimativas são parcelas do
saldo negativo. Aqui, há total equivalência dos valores, não se verificando ampliação que poderia
distinguir o presente caso do paradigma.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
11
Já com respeito ao paradigma no 1401-003.893, embora o erro, na origem, fosse a
indicação de indébito de IRRF, quando a pretensão seria a utilização de saldo negativo de IRPJ, e o
paradigma veicule, como reforço, fundamentos expressos em acórdão anterior do mesmo
Colegiado acerca da possibilidade do reconhecimento da ocorrência de erro de fato e a
possibilidade de sua revisão de ofício, o fundamento primeiro para reconhecer o erro de fato na
formulação do pedido de repetição de indébito, foi o fato de aquele mesmo direito creditório ter
sido avaliado em outros processos administrativos nos quais, desde o exame pela autoridade local,
já havia sido admita sua origem como saldo negativo de IRPJ. Veja-se:
Contudo, tendo em vista o erro de fato cometido no preenchimento das DCOMPs
(tanto na discutida no processo 16306.000266/2010-38 como as discutidas nos
presentes autos), cada uma delas acabou gerando um processo administrativo
diferente. O mesmo ocorre com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001, reconhecido nos autos do processo administrativo no 16306.000267/2010-
82 (fls.):
Nada obstante isto, como se trata de mero erro de fato no preenchimento
das DCOMPs, este erro não deve impedir o reconhecimento do crédito
nelas pleiteado, de modo que a DIORT-DERAT-SPO determinou
expressamente a comunicação do r. despacho decisório nestes autos,
decisão esta que deverá ser aplicada nos presentes autos, de modo a
apropriar-se às DCOMPs em discussão o crédito já deferido em referido r.
despacho decisório, até o limite ali reconhecido.
Quanto à possibilidade do reconhecimento da ocorrência de erro de fato e a
possibilidade de sua revisão de ofício, destaco as considerações feitas pelo
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, no acórdão 1401003.158, de sua
relatoria, proferido em 21 de fevereiro de 2019.
[...]
Em tais circunstâncias, o paradigma de divergência a ser apontado no presente caso
deveria ser o referido acórdão no 1401-003.158. Para além disso, há dessemelhança fática na
medida em que a postura da autoridade fiscal em outros litígios do mesmo sujeito passivo afetou
a decisão do outro Colegiado do CARF.
De toda a sorte, como o paradigma no 9101-004.200 apresente similitude suficiente
com o caso presente, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
A maioria deste Colegiado1, em antiga composição, já acompanhou entendimento
desta Conselheira em favor da retomada da análise de direito creditório como pagamento

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
12
indevido ou a maior, quando incorretamente informado como saldo negativo. Neste sentido é o
voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-006.073:
A análise dos autos evidencia que a Contribuinte, desde sua manifestação inicial
de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada, indica que errou ao preencher o tipo de crédito utilizado
em compensação, referindo saldo negativo quando o crédito seria, em verdade,
decorrente de pagamento a maior do IRPJ apurado no 4o trimestre do ano-
calendário 2002. Em sua defesa inicial juntou as provas correspondentes à
apuração, declaração e pagamento do tributo, sendo possível verificar na DCOMP
apresentada que os elementos denotadores de pagamento superior ao tributo
apurado foram lá descritos, mas sob o formato de antecipações formadoras de
saldo negativo, inclusive no que se refere ao pagamento das quotas do tributo
apurado no trimestre, indevidamente referidas como pagamentos de estimativas.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, se negou a apreciar estes
elementos, pautada na premissa de que não era admissível a retificação da
DCOMP quanto à natureza do crédito depois de expedido o despacho decisório de
não-homologação, inclusive destacando que a Contribuinte fora intimada a
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de
apuração do saldo negativo, mas nada fez no prazo que lhe foi concedido.
Reiterados os argumentos em recurso voluntário, a Contribuinte novamente não
teve suas provas apreciadas, destacando-se preliminarmente que não fora
retificada a DCOMP, apesar das intimações que lhe foram dirigidas. É neste
contexto, que o voto condutor do acórdão recorrido traz consignado que:
Para que fosse realizada a retificação de ofício da DCOMP, como pretende a
recorrente, seria necessário:
1. Informar qual os dados do recolhimento (e apenas um recolhimento por
DCOMP);
2. Verificar eventual vinculação de cada recolhimento aos respectivos
débitos;
3. Havendo saldo de pagamentos (indébito) passível de restituição, apurar a
valoração pela taxa SELIC desde a data do recolhimento até a data da
transmissão da DCOMP;
4. Vincular o crédito atualizado (até a data da transmissão da DCOMP) aos
débitos declarados na DCOMP.
Assim, o que pretende a recorrente não se resume a mera correção de erro
material, como um período de apuração ou código de recolhimento, mas a
transformação da DCOMP analisada em outra DCOMP totalmente

Guimaraes da Fonseca e Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiu a Conselheira Andrea Duek Simantob
(relatora).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
13
diferente. Não seria uma correção de ofício mas uma “elaboração de ofício”
de uma nova DCOMP.
Infere-se do assim exposto que essa era a conduta que o Colegiado a quo
esperava ter sido adotada pela Contribuinte quando intimada das inconsistências
verificadas na análise da compensação declarada. Supõe-se, nestes termos, que
seria realizada a retificação de ofício da DCOMP se a Contribuinte respondesse à
intimação apresentando os elementos que evidenciariam o erro na indicação da
natureza do crédito.
Dessa forma, sob esta ótica da abordagem diferenciada que o voto condutor do
acórdão recorrido traz, e tendo em conta também as provas juntadas à
manifestação de inconformidade, conclui-se que o caso presente pouco difere
daqueles recorrentemente apreciados por esta 1a Turma e, que, inclusive,
ensejaram a edição da Súmula CARF no 168. Em regra, o erro cometido pelos
sujeitos passivos foi a indicação de crédito correspondente a pagamento indevido
ou a maior de estimativa, quando a pretensão era a utilização de saldo negativo
por ela formado, ao passo que o presente caso refere crédito de saldo negativo e
não de pagamento a maior das quotas devidas em razão da apuração trimestral
do IRPJ. Contudo, em essência, os casos se assemelham porque as provas
apresentadas pelos sujeitos passivos não são apreciadas por se exigir a prévia
retificação da DCOMP em ponto não admitido pelo sistema eletrônico: a alteração
da natureza do crédito. Basta ver, neste sentido, que a intimação dirigida à
Contribuinte facultou-lhe, apenas, a apresentação de PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo.
Cabe aqui, portanto, reiterar o entendimento desta Turma em favor da
possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são exemplos o Acórdão
no 9101-002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de
05/10/2017, que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da Presidente e
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir transcrito e adotado como razões de
decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não
homologou a compensação, sob o fundamento de que o pagamento
apontado estava devidamente afetado a crédito tributário confessado pela
contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que
errou quando preencheu a correspondente declaração de compensação,
pois o crédito que dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo,
pelo que deveria ter apontado o seu crédito como sendo de natureza de
saldo negativo e não de pagamento indevido.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
14
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento
da declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser
suscitada em sede de manifestação de inconformidade e, como não há
vedação legal para tal retificação, pois somente é feita por instrução
normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações
posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara
Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado
erro na declaração de compensação, por considerar essa superação como
uma inadmissível inovação do pedido de compensação. Para tanto, o
recorrente cita a legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela
qual o pedido de compensação deve ser apreciado, exclusivamente, nos
limites da declaração de compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73
e 74 da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus
incisos V e VI, do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no §
1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata
da hipótese de inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem
destacado pela decisão recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação
da declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do
contribuinte ao tempo em que a declaração está pendente de decisão
administrativa, conforme a referida IN SRF no 460, de 2004, citada pela
Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir transcritos, estabelecem o
óbice para tal retificação a posteriori:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
15
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização
de formulário (papel) somente será admitida na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização
de formulário (papel) não será admitida quanto tiver por objeto a
inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas
que se sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no
600, de 2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90
da IN RFB no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao
direito de retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as
compensações sejam alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um
despacho denegatório e na sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido,
e assim sucessivamente, tornando a atividade administrativa de
homologação algo sem fim.
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber,
uma vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de
defesa, que a não homologação decorreu de um erro que cometera, que
ele não possa aduzir e demonstrar que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão
unânime foi no sentido de superar o erro na declaração e apreciar o direito
material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
16
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma
primeira negativa por parte da administração tributária (DRF de
origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma situação em
que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal. Não há como acolher a idéia de preclusão total, sustentada
no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente
pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende
modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não
examinar as informações que pretendiam justificar as divergências
entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu entendimento na questão
formal da impossibilidade de retificação de DCOMP após ter sido
exarado o despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo
afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia
de Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se
examine o mérito do direito creditório e das compensações
pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida
que foi no sentido de que o processo retorne à unidade competente da
Receita Federal do Brasil para verificação quanto à procedência do erro
alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta
Turma naquele sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em
08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais
"normalmente" não configuram mesmo objeto de restituição, e nem de
compensação direta com outros tributos. O que se restitui ou compensa,
via de regra, é o saldo negativo, a menos que o recolhimento da própria
estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento, como um
pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor
que seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime adotado
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
17
pelo contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de
suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de
longa controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima, a matéria foi
definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido
realmente admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no curso do
processo administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao
acórdão paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação
na medida em que reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de
saldo negativo da IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório indicado
foi pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a
ocorrência de processos em que pedidos de restituição/compensação de
IR/fonte ou IRPJ/estimativa são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da
Receita Federal) na ótica de sua repercussão no resultado final do período,
como elementos que contribuem para a formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam
antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no
encerramento do ano, as antecipações se convertem em pagamento
definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo fiscal, ou ainda se as
antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do período, fica
configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que somente
a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
que embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado
nestes autos apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo
negativo total do ano, o pagamento reivindicado como indébito
corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo tributo (IRPJ) do
saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos
fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor
demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como
direito creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam
o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
18
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo
final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas
sim indicação da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a
caracterização do indébito, porque mesmo no caso de se verificar direito
creditório decorrente da estimativa em si (parte), caberia examinar
aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e
isso resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de
parte e todo, com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia, até a edição da Súmula CARF no
84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada
nestes autos, era de que a lei não permitia a restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativas mensais, mas
apenas do saldo negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos,
procuravam demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram
suficientes para a formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que
era a impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa
modificação era motivada justamente porque a Receita Federal se recusava
a restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título de
estimativa, o que restou afastado pela referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente,
admitiu a
possibilidade
de
formação
de
indébito,
passível
de
restituição/compensação, pelo pagamento indevido ou a maior a título da
estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2004, ao mesmo tempo
em que também reconheceu a possibilidade de formação de indébito de
saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos autos à
unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a
maior, seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja como
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
19
excedente anual que engloba a estimativa (saldo negativo), a compensação
deverá ser homologada, no limite do crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN
quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito
indicado no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso quanto à
segunda divergência, relativa à questão da inovação/ mudança do direito
creditório no curso do processo administrativo, mantendo o que restou
decidido no acórdão recorrido.
Observe-se, apenas, que a Contribuinte pede, para além do retorno dos autos à
Administração Fazendária do domicílio do contribuinte, que seja promovida a
homologação da compensação pleiteada, providência esta que é dependente da
confirmação do direito creditório segundo a natureza indicada pela Contribuinte
em sua defesa, razão pela qual seu recurso especial não pode ser provido
integralmente.
Como expresso nos fundamentos retro transcritos, a retificação formal da DCOMP
era desnecessária para superação da inexatidão material cometida no
preenchimento e demonstrada pelos documentos juntados à manifestação de
inconformidade, do que decorre, também, a reforma do fundamento expresso
pela autoridade julgadora de 1a instância e a restituição dos autos à Unidade de
origem para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os
seus reais contornos, indicados pela Contribuinte, na forma da Súmula CARF no
168 (Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.)
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte com retorno dos autos à Unidade de Origem
para que seja retomada a análise do crédito como “pagamento indevido” e
emitido despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.
No presente caso, restou superada a pretensão inicial da Contribuinte de que seu
direito creditório fosse admitido como saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2010. O acórdão
recorrido, no ponto não questionado em recurso especial, concluiu que o confronto das retenções
com a CSLL apurada resultava em CSLL a pagar no período, e não contemplou, neste contexto, se a
liquidação desta CSLL a pagar por compensação evidenciaria pagamento a maior de mesmo valor,
correspondente também à CSLL do 3o trimestre de 2010. Neste segundo ponto, portanto, cabe a
reforma do recorrido para que, firmado o erro na informação da origem do crédito em
PER/DCOMP, seja o indébito analisado tendo como origem pagamento a maior.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
20
Esclareça-se que a maioria deste Colegiado2, em antiga composição, esteve alinhada
ao entendimento desta Conselheira de que, em tais circunstâncias, não é possível adentrar aos
fatos para eventual reconhecimento do direito creditório. Nestes termos foi o voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.816:
I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que
deveria ser dado provimento parcial ao recurso especial, com retorno à Unidade
de Origem para análise da compensação declarada.
A não-homologação da compensação em tela decorreu da constatação de
inexistência de saldo negativo de IRPJ informado em DIPJ para o mesmo período
(ano-calendário 2000). Desde a manifestação de inconformidade, a Contribuinte
aponta que o crédito corresponderia à apuração do ano-calendário 2001.
Contudo, sob o entendimento de que a interessada pretenderia a retificação da
Declaração de Compensação - DCOMP, e que tal somente seria possível na
hipótese de inexatidão material e antes da decisão administrativa acerca da
compensação, tanto a autoridade julgadora de 1a instância, como o Colegiado a
quo negaram-lhe a apreciação da compensação segundo o direito creditório que
teria sido efetivamente utilizado. O acórdão recorrido, inclusive, reconhece que
houve erro no preenchimento da DCOMP, dada a coincidência de valores com o
saldo negativo e as retenções pertinentes ao ano-calendário 2001. Contudo, à
semelhança do apontado na decisão de 1a instância, observa que a Contribuinte
foi intimada, antes da não-homologação da compensação, a retificar o
documento no qual teria constado a informação equivocada que pudesse
justificar a incompatibilidade verificada entre a DIPJ e a DCOMP, deixando de
fazê-lo.
Em recurso especial, a Contribuinte logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial
em face do paradigma no 1803-002.529, que relativizou a formalidade de
retificação exigida em instrução normativa, ante a comprovação de erro no
preenchimento no PER/DCOMP, e determinou a análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo, dado
inexistir reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/Dcomp restringe-se a aspecto preliminar de erro na indicação do período do
direito creditório pleiteado.
Ocorre que, apesar de apresentar paradigma no qual o reconhecimento do erro
de preenchimento ensejou o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise
do direito creditório em seus reais contornos, a Contribuinte pleiteou que o
acórdão recorrido fosse reformado para o fim de reconhecer a existência do
crédito do saldo negativo do IRPJ, referente ao ano-calendário 2001, e assim

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), divergindo a Conselheira Lívia De Carli Germano
(relator).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
21
homologar a compensação declarada. Apenas subsidiariamente requereu o
retorno dos autos à DERAT para análise da existência do direito creditório em
relação ao ano-calendário 2001, exercício de 2002.
Como já cogitado pela Contribuinte, não se vislumbra, nos autos, elementos
suficientes para reconhecimento do direito creditório, mas apenas para
reconhecimento do erro. Isto porque seu equívoco de preenchimento impediu a
análise do crédito pela Unidade de Origem e, em sua manifestação de
inconformidade, a Contribuinte se limitou a trazer provas do erro, e não da efetiva
existência do crédito utilizado em compensação.
A I. Relatora fez referência à Súmula CARF no 175, desta 1a Turma, mas o caso
guarda maior proximidade com outro enunciado também aprovado na última
reunião do Pleno desta CSRF:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Pode-se observar na maior parte dos precedentes ali indicados, formados neste
Colegiado, que os litígios foram instaurados pela PGFN, em face de decisões
favoráveis aos sujeitos passivos no que tange à admissibilidade da retificação do
erro de preenchimento da DCOMP. A Fazenda Nacional restou vencida em sua
pretensão de que fosse declarada a impossibilidade de retificação da DCOMP
depois da decisão administrativa da compensação, prevalecendo o entendimento
expresso no julgamento dos recursos voluntários e que variaram quanto à forma
de análise do direito creditório mediante retorno à autoridade julgadora de 1a
instância (Acórdãos no 9101-004.573), retorno à Unidade de Origem (Acórdão no
9101-004.140 e 9101-003.150), e também mediante verificações promovidas em
diligência demandada por Colegiado do CARF (Acórdão no 9101-004.717).
Já os precedentes no 9101-004.185 e 9101-002.203 resultaram de recursos
especiais interpostos pelos sujeitos passivos que não alcançaram, no contencioso
administrativo, a superação do erro de preenchimento, decidindo esta Turma por
tal possibilidade, sendo que no primeiro julgado os autos retornaram à Unidade
de Origem para apreciação do crédito, enquanto no segundo os autos retornaram
à autoridade julgadora de 1a instância.
Este Colegiado, de fato, oscilou quanto à definição da autoridade competente
para análise do direito creditório em tais circunstâncias. Mas na sessão de 7 de
abril de 2021 esta Conselheira foi acompanhada, à unanimidade, em seu voto
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
22
favorável ao retorno à Unidade de Origem em contexto semelhante, assim
consignado no Acórdão no 9101-005.419:
[...]
Esta Turma, por sua vez, tem reiterado seu entendimento em favor da
possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são exemplos o
Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-
003.150, de 05/10/2017, que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da
Presidente e Conselheira Adrian Gomes Rêgo, é a seguir transcrito e
adotado como razões de decidir:
[...]
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação
unânime desta Turma naquele sentido, objeto do Acórdão no 9101-
002.903, proferido em 08/06/2017:
[...]
Nestes autos, a Contribuinte também confundiu indébito de estimativas
com saldo negativo apurado no mesmo ano-calendário. Assim, as
características do DARF informado como origem do indébito na DCOMP
evidenciam que não houve mudança de direito creditório, sendo sua
natureza de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001
afirmada desde a primeira manifestação da Contribuinte, mesmo que
inicialmente desacompanhada das provas do crédito. Acrescente-se, ainda,
que o DARF indicado como origem do crédito, demonstrado à e-fl. 245,
somente não foi localizado na análise eletrônica da DCOMP porque a
Contribuinte indicou período de apuração e vencimento distintos do
consignado no DARF (01/02/2001 e 31/03/2001, respectivamente).
Observe-se, ainda, que a Contribuinte pede que o recurso especial seja
acolhido e provido, admitindo-se a retificação da DCOMP objeto dos autos,
e, assim, analisado o crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2001. E, diante da imprecisão do pedido quanto à
autoridade competente para esta análise, descabe provê-lo integralmente
porque referida análise não é possível nesta instância especial de solução
de dissídios jurisprudenciais. Contudo, afirmando-se aqui a desnecessidade
da retificação formal da DCOMP para superação da inexatidão material
cometida no preenchimento, do que decorre, também, a reforma do
fundamento expresso pela autoridade julgadora de 1a instância pautada da
inexistência do pagamento indevido apontado em DCOMP como
reconhecido pela Contribuinte em manifestação de inconformidade, a
solução adequada para o caso é a restituição dos autos à Unidade de
origem para análise do direito creditório utilizado em compensação
segundo os seus reais contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.252 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.922186/2012-21
23
novo despacho decisório e permitindo-se à interessada inaugurar
contencioso administrativo com nova manifestação de inconformidade,
caso não homologada sua compensação.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos à Unidade de origem para apreciação das
compensações como vinculadas a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001.
Embora ali a inexatidão no preenchimento da DCOMP guarde os contornos dos
casos tratados na Súmula CARF no 175, fato é que o erro cometido impediu a
análise do direito creditório em seus reais contornos e, em tais circunstâncias,
compreende-se que a solução adequada para o caso é a restituição dos autos à
Unidade de origem para análise do direito creditório utilizado em compensação
segundo os seus reais contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se novo
despacho decisório e permitindo-se à interessada inaugurar contencioso
administrativo com nova manifestação de inconformidade, caso não homologada
sua compensação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno à unidade de origem para prosseguimento da análise
do mérito mediante prolação de despacho decisório complementar.
Aqui, como a pretensão recursal é de restituição dos autos à Unidade de Origem
para apreciação do direito creditório tendo como origem pagamento indevido ou a maior, deve
ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial, com retorno à Unidade de Origem para
prosseguimento da análise do mérito mediante prolação de despacho decisório complementar.
Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER do recurso especial e DAR-LHE
PROVIMENTO, com retorno à Unidade de Origem para prosseguimento da análise do mérito
mediante prolação de despacho decisório complementar, com reinício do rito processual.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 242
DF CARF MF
Original